Tribunal: TJDFT
Processo: 0000240-07.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESABONAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou a parte ré pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos, por se mostrar suficiente, conforme artigo 44, incisos I, II e III e §2o, do Código Penal. Argumenta que da análise dos autos pode-se concluir pela absolvição, por ausência de dolo em sua conduta, subsidiariamente, requer o reconhecimento da confissão espontânea no patamar máximo de 2/3, afastando a súmula 231 do STJ, para que ocorra a diminuição da pena. Pugna pelo conhecimento e provimento da apelação. Contrarrazões apresentadas (ID 46728664). Parecer do Ministério Público (ID 47620930), pelo conhecimento parcial e desprovimento da apelação.
2. Recurso cabível e tempestivo. Dele conheço parcialmente, uma vez que o pedido subsidiário para estabelecimento de regime menos gravoso não pode ser conhecido, pois o regime inicial fixado foi o aberto.
3. Inicialmente, vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada no Termo Circunstanciado no1/2020, iniciado pela Ocorrência 9/2020, na 16a Delegacia de Polícia, corroborada pela prova oral produzida em juízo, concluindo-se que o apelante de forma livre e consciente ofendeu os policiais militares que estavam atendendo uma ocorrência de Lei Maria da Penha, quando o apelante chegou ao local xingando a equipe dizendo que “eles deveriam ir atrás de vagabundo, e não de pai de família trabalhador”, que “PM só sabia ir atrás de gente de bem” e que “policial é tudo cuzão e um bando de arrombado.” Assim, a autoria restou comprovada, pois as declarações dos policiais foram uníssonas em relação ao fato delituoso, o que inviabiliza o pedido de absolvição do recorrente.
4. O dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que constrangeu os policiais que atendiam uma ocorrência da Lei Maria da Penha na casa de um vizinho, passando a proferir ofensas e xingamentos, quando exerciam seu mister e em razão dele. Verificou-se que os fatos ocorreram no momento da abordagem, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar as funções dos servidores, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
5. Quanto ao pedido subsidiário para que a confissão espontânea fosse considerada em seu patamar máximo, inviável o acolhimento do pedido, ante a impossibilidade de aplicar as atenuantes do artigo 65 para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme enunciado de Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i. Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação." No caso dos autos, restou demonstrada conduta contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato.
7. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9099/95.